Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos fixados em favor de filha maior. Percentual de 40% do salário-mínimo. Pedido de redução ou revogação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha maior, no valor correspondente a 40% do salário mínimo. O agravante pleiteia a revogação da obrigação ou, subsidiariamente, a redução para 20%.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia dos autos cinge-se em definir se é possível afastar ou reduzir alimentos provisórios fixados em favor de filha maior, considerando a alegação de incapacidade financeira do alimentante e a maioridade da alimentanda.
III. Razões de decidir
4. A obrigação alimentar entre parentes subsiste após a maioridade, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
5. A cessação do dever alimentar com a maioridade não é absoluta, podendo persistir quando o alimentando ainda cursa ensino médio, técnico ou superior, conforme o princípio da solidariedade familiar.
6. Há que ser mantido hígido o indeferimento do pedido liminarmente formulado objetivando a exoneração ou redução dos alimentos, quando indemonstrada, pelas provas coligidas, sua desnecessidade ou alteração da condição econômico financeira do alimentando.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047440, 0713320-36.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025.